Tribunal: CARF
Processo: 15586.720015/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720015/2014-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.009 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
COLUMBIA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei
10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação
da venda quais sejam, os fretes na operação de venda. O que, por conseguinte,
cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador
ao trazer o termo frete na operação de venda, e não frete de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Walker Araújo (Suplente convocado), que lhe negaram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720015/2014-35
Fl. 6743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720015/2014-35

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3201-002.592, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, no mérito, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
PAF. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
A atual redação do Regimento Interno do CARF não impõe o sobrestamento
do julgamento, em razão de recursos pendentes de julgamento no Supremo
Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça.
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A IMPORTAÇÃO.
Não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que
componham a base de cálculo das aquisições do exterior que, prevista em lei,
gera crédito, não se reconhece o direito em relação a serviços de importação,
como despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-
se da natureza de despesas administrativas inerentes às operações de
importação de mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e
armazenagem que não compuseram a base de cálculo (valor aduaneiro) das
contribuições PIS e Cofins incidentes na importação.
Fl. 6744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720015/2014-35

PIS E COFINS. NÃOCUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE FRETES E
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM.
Para que se admita o crédito relativo à operações no mercado interno, é
necessária a demonstração de que o ônus do frete e da armazenagem na
operação de venda tenha sido efetivamente assumido pela vendedora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
PAF. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
A atual redação do Regimento Interno do CARF não impõe o sobrestamento
do julgamento, em razão de recursos pendentes de julgamento no Supremo
Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça.
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A IMPORTAÇÃO.
Não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que
componham a base de cálculo das aquisições do exterior que, prevista em lei,
gera crédito, não se reconhece o direito em relação a serviços de importação,
como despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-
se da natureza de despesas administrativas inerentes às operações de
importação de mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e
armazenagem que não compuseram a base de cálculo (valor aduaneiro) das
contribuições PIS e Cofins incidentes na importação.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE FRETES E
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM.
Para que se admita o crédito relativo à operações no mercado interno, é
necessária a demonstração de que o ônus do frete e da armazenagem na
operação de venda tenha sido efetivamente assumido pela vendedora.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão e contradição, além de erro material, requerendo a anulação da
decisão embargada.

Em despacho às fls. 6556 a 6559, foi dado seguimento aos embargos de
declaração.
Fl. 6745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720015/2014-35

Em acórdão de embargos no 3201-003.761, os Embargos de Declaração, por
unanimidade de votos, foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, insurgindo com a
discussão acerca de duas matérias:
 Cerceamento do direito de defesa em função da não apreciação das
provas apresentadas – Princípio da Verdade Material;
 Creditamento de despesas com fretes e armazenamento.

Em Despacho às fls. 6671 a 6678, foi negado provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo contra despacho que negou
seguimento ao seu recurso.

Em Despacho às fls. 6711 a 6726, o agravo foi acolhido parcialmente para dar
seguimento parcial ao recurso somente em relação à rediscussão da matéria “direito de crédito
sobre despesas de fretes pagos no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos.”

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe que frete
de produtos acabados entre estabelecimentos não gera o direito de crédito, tendo em vista que
realizado após o processo produtivo, não se enquadrando, portanto, ao conceito de insumo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo na parte admitida, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art.
Fl. 6746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720015/2014-35

67 do RICARF/2015, com alterações posteriores. O que, concordo com o exame de
admissibilidade constante em despacho.

Quanto à matéria suscitada em recurso, qual seja, a possibilidade ou não de se
constituir crédito de PIS e Cofins sobre fretes vinculados às operações de transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos, entendo que assiste razão ao contribuinte.

Ora, essa turma já enfrentou a matéria, tendo sido firmado o posicionamento de
que os custos de frete de mercadorias entre estabelecimentos, bem como e remessa para depósito
fechado e armazém geral, gerariam o direito à constituição de crédito das contribuições.

Frise-se a ementa do acórdão 9303-005.156:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art.
3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação”
de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se
harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação
de venda”, e não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS PRIMAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS
Os fretes na transferência de matérias primas entre estabelecimentos,
essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as
Fl. 6747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720015/2014-35

etapas de industrialização do produto e seu objeto social, devem ser
enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e
art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir que tais custos nada
diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que levam a matéria-
prima de um lado para o outro na fábrica para a continuidade da
produção/industrialização/beneficiamento
de
determinada
mercadoria/produto.”

Nesse ínterim, proveitoso citar ainda os acórdãos 9303-005.155, 9303-005.154,
9303-005.153, 9303-005.152, 9303-005.151, 9303-005.150, 9303-005.116, 9303-006.136, 9303-
006.135, 9303-006.134, 9303-006.133, 9303-006.132, 9303-006.131, 9303-006.130, 9303-
006.129, 9303-006.128, 9303-006.127, 9303-006.126, 9303-006.125, 9303-006.124, 9303-
006.123, 9303-006.122, 9303-006.121, 9303-006.120, 9303-006.119, 9303-006.118, 9303-
006.117, 9303-006.116, 9303-006.115, 9303-006.114, 9303-006.113, 9303-006.112, 9303-
006.111, 9303-005.135, 9303-005.134, 9303-005.133, 9303-005.132, 9303-005.131, 9303-
005.130, 9303-005.129, 9303-005.128, 9303-005.127, 9303-005.126, 9303-005.125, 9303-
005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-005.127, 9303-005.126, 9303-
005.125, 9303-005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-005.120, 9303-
005.119, 9303-005.118, 9303-005.117, 9303-006.110, 9303-004.311, etc.

É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da Lei
10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda.

A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a
norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse
dispositivo os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o
frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão recorrido
ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 6748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720015/2014-35

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 6749
DF CARF MF
Documento nato-digital